Tribunal: TJDFT
Processo: 0754126-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO DOS DEVEDORES PRINCIPAIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. POSSIBILIDADE. PENHORA DE IMÓVEIS. AVALIAÇÃO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. PRECLUSÃO. CONDIÇÃO PARA HASTA PÚBLICA.
1. Consoante a Teoria Menor, sempre que a personalidade da pessoa jurídica, de alguma forma, for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, impõe-se a sua desconsideração, atingindo os bens particulares dos sócios, conforme teor do artigo 28, §5o, do Código do Consumidor.
2. A inexistência de bens suficientes e aptos a satisfazerem a execução em nome das pessoas jurídicas devedoras consubstancia entrave instransponível à satisfação do crédito do exequente consumidor, autorizando a desconsideração de suas personalidades a fim de que seus sócios respondam pela dívida.
3. Tendo o magistrado condicionado que a alienação dos imóveis penhorados na ação de execução depende da preclusão da decisão interlocutória que homologou a avaliação dos bens, as providências para realização da hasta pública somente podem ser iniciadas após o trânsito em julgado da decisão homologatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.